Tribunal: TJDFT
Processo: 0706842-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706842-54.2022.8.07.0020 RECORRENTE: HENRIQUE PAULO SAMPAIO CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. O assistente da acusação não tem legitimidade recursal para pleitear a mudança do tipo penal. O indeferimento de diligências consideradas inócuas, inúteis ou protelatórias não caracteriza cerceamento de defesa. Hipótese em que a realização de laudo indireto pelos peritos oficiais do Instituto Médico Legal - IML foi suficiente para definir a extensão das lesões suportadas pela vítima, motivo pelo qual é desnecessária a realização de perícia presencial e elaboração de laudo complementar. Apesar das condições de saúde dentárias da vítima, se a lesão causada pelo réu foi considerada determinante para a extração do dente e debilidade permanente da função mastigatória, não há como acolher a tese de afastamento da qualificadora da lesão grave. A agressão perpetrada por um professor de luta reveste-se de reprovabilidade acentuada, justificando a valoração negativa da culpabilidade do réu. Nos termos do enunciado da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Se apenas uma dentre as quatro testemunhas ouvidas em Juízo afirmou que o réu possui comportamento agressivo, inviável a valoração negativa da personalidade do réu. Correto o apontamento dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria, visto que o delito de lesão corporal grave decorreu de discussão em torno de um saco de box na academia do condomínio. O fato de o réu ser professor de luta não pode, sob pena de bis in idem, ser usado para valorar negativamente as circunstâncias do crime, porquanto já utilizado para aferir sua culpabilidade. Comprovado que a vítima ficou internada por vários dias e teve que se submeter a procedimento cirúrgico para drenagem de hemorragia causada pela pancada sofrida, correta a valoração negativa das consequências do crime. Inegável o dano moral sofrido por vítima, que foi agredida no condomínio em que mora e é síndico, sofrendo lesão que resultou na internação em UTI e submissão a procedimentos cirúrgicos, tanto de extração de dente, quanto de drenagem de hematoma. Deve ser mantido o quantum indenizatório mínimo arbitrado, porquanto em consonância com as condições pessoais do ofensor, a extensão do dano experimentado e o caráter pedagógico e punitivo da medida. O recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que o indeferimento dos pedidos produzidos pela perita técnica no tocante ao envio dos quesitos aos profissionais responsáveis pelo laudo indireto configura cerceamento ao direto de defesa. Aduz que o não esclarecimento dos fatos narrados no laudo indireto trouxeram ao recorrente condenação mais gravosa, razão pela qual pugna pela declaração de nulidade do feito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Fernanda de Miranda Maul Canedo Xavier, OAB/DF 29.424. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030